Tribunal: TJMT
Processo: 1020110-54.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020110-54.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL ALMEIDA MATOS - CPF: 622.891.463-40 (APELANTE), ANTONIO DIAS DE MOURA - CPF: 161.554.591-34 (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA JORDAO - CPF: 299.911.291-20 (VÍTIMA), MOIZES ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 459.755.401-78 (VÍTIMA), SEBASTIAO CESAR DE ARRUDA - CPF: 630.504.201-20 (VÍTIMA), SUSAN CRISTINA DA SILVA - CPF: 544.574.671-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020110-54.2024.8.11.0042

APELANTE: SAMUEL ALMEIDA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelas práticas de receptação (CP, art. 180,
caput
) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 12), em concurso material. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio (suposta ausência de mandado e justa causa). No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da fração de aumento pela reincidência para 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a visualização de veículo roubado no interior da residência configura estado de flagrância apto a autorizar o ingresso policial sem mandado, afastando a alegação de nulidade; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, considerando a inversão do ônus da prova na receptação e a validade dos depoimentos policiais; e (iii) decidir se a fração de aumento da pena pela agravante da reincidência pode ser fixada acima de 1/6 sem fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da busca domiciliar não prospera. A Constituição Federal (art. 5o, XI) autoriza o ingresso em domicílio sem mandado em caso de flagrante delito. O crime de receptação, na modalidade ocultar, é permanente. A visualização do veículo produto de roubo no quintal da residência, através do portão, constitui fundada razão e estado de flagrância, legitimando a ação policial e afastando a tese de
fishing expedition
.

4. No mérito, a materialidade e autoria restaram comprovadas. A apreensão da
res furtiva
em poder do agente inverte o ônus da prova (CPP, art. 156), cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem ilícita, o que não ocorreu. Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e dotados de fé pública (Enunciado n. 8/TJMT), confirmando que a esposa do réu indicou a propriedade da arma e a ocultação do veículo pelo acusado. O crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato.

5. Na dosimetria, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a fração de aumento pela agravante da reincidência deve ser de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique patamar superior. A sentença aplicou fração de 1/4 sem justificativa específica, impondo-se a redução para o patamar adotado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido apenas para redimensionar a pena mediante a aplicação da fração de 1/6 pela reincidência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 180, caput, e 69; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.09.2023; TJMT, Enunciado n. 8 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020110-54.2024.8.11.0042

APELANTE: SAMUEL ALMEIDA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de SAMUEL ALMEIDA MATOS, irresignado com a. sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática de receptação (art. 180,
caput,
do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material, apenando-o com 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados no patamar mínimo.

Suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio, alegando a ilegalidade da busca residencial realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões.

No mérito, pugna pela absolvição por ilicitude da prova ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a redução da fração de aumento pela reincidência para 1/6 (um sexto).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020110-54.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui, em preliminar, a nulidade da busca e apreensão domiciliar e das provas dela decorrentes, sustentando que o ingresso dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e sem justa causa (
fishing expedition
).

Contudo, observa-se que a matéria suscitada se confunde com o próprio mérito da causa, porquanto demanda a análise aprofundada do conjunto probatório e das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão em flagrante e a apreensão dos bens ilícitos.

Dessa forma, a prefacial será examinada conjuntamente com o mérito recursal.

Dito isso, colhe-se da denúncia:

“Consta da apuração dos fatos que o presente Inquérito Policial foi instaurado após a prisão em flagrante delito do denunciado, ocorrida em 12/10/2024, na qual o referido acusado foi preso na posse do veículo Fiat Uno Mille Fire, de placas NJC7H70, objeto de crime de roubo ocorrido no dia anterior, o qual foi perpetrado em face da vítima Antônio Dias de Moura.

Além disso, foi encontrado na posse do denunciado um revólver calibre .38, da marca Rossi; cinco munições de calibre .38 intactas; dezesseis unidades de munições calibre 12 intactas e três munições de calibre .380 intactas, tudo encontrado na residência do acusado SAMUEL ALMEIDA SANTOS, o qual possuía a arma de fogo e as citadas munições em desconformidade com a legislação vigente e, sobretudo, sem a autorização das autoridades competentes”.

O PM FELISBERTO OURIVES POUSO, que atuou na ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“QUE, nesta data, por volta das 17h30 foi irradiado via CIOSP de que na Avenida DNER do bairro Terra Nova, teria passado um veículo Fiat uno de cor prata e placas NJC-7H70, que estaria com queixa de roubo, ocorrido no dia 10/10/2024 na região do Sucuri em Cuiabá, conforme boletim de ocorrência no 2024.310946; QUE, no dia de hoje o Fiat Uno estava acompanhado por um motociclista em uma motocicleta de cor branca; QUE, de posse dessas informações saíram em diligências pela região, sendo que na avenida DNER, entrada do bairro Esmeralda, visualizaram dois indivíduos na referida motocicleta, em sentido contrário, em direção a rodovia Mario Andreazza; QUE, solicitaram apoio das demais viaturas e lograram êxito em abordar os conduzidos Victor Hugo e Diogo, na avenida Miguel Sutil, em frente a empresa Brinks, que estavam em uma (01) motocicleta Honda Broz de cor branca e placa SPJ-7J31; QUE, em continuidade as diligências, no intuito de localizar o veículo Fiat Uno, se deslocaram até a rua Ladário, no bairro Esmeralda, onde visualizaram o veículo Fiat Uno estacionado no interior de uma residência, que estava com o portão semiaberto; QUE, foi feito o adentramento e realizada a abordagem a suspeita Estefany; QUE, durante buscas no imóvel, foi localizado um (01) revolver calibre .38, marca Rossi, no AA462341, com cinco (05) munições calibre .38 intactas, dezesseis (16) munições, calibre 12 intactas e, no interior do Fiat Uno foram encontradas mais três (03) munições, calibre 380 intactas; QUE, segundo relato de Estefany, os objetos pertencem ao amásio dela, (suspeito Samuel); QUE, Estefany informou que Samuel, juntamente com outros dois indivíduos, deixaram o veículo no local e em seguida Samuel saiu em um (01) veículo de carroceria branca, informando ainda que ele faz o uso de tornozeleira eletrônica; QUE, de posse dessas informações, as equipes saíram em diligências e abordaram Samuel de posse de uma pick-up Strada de cor branca e placas RNN-0B65, que estava estacionada em cima da calçada na rua Nobres, no bairro Jardim Gloria, o qual ao perceber a presença da equipe policial, abandonou o veículo e empreendeu fuga para os fundos de uma borracharia; QUE, foi feito o acompanhamento a pé, momento que foi dado a voz de prisão e ao tentar algemá-lo, este resistiu, sendo necessário fazer o uso de força física moderada, técnicas de imobilização e algemas para contê-lo; QUE, em conversa com Samuel, ele informou que um indivíduo de nome Junior Cesar da Silva (vulgo Tonzinho), seria o proprietário das munições encontradas na residência dele e que Junior reside na rua Moisés, no bairro Paiaguás, sendo assim a equipe deslocou até o referido endereço, e ao aproximar um indivíduo ao perceber a presença da equipe, adentrou rapidamente a residência e trancou o portão; QUE, foi feito o adentramento, porém ninguém foi encontrado; QUE, diante dos fatos conduziram os suspeitos até a central de flagrantes para registro de boletim de ocorrência e providencias cabíveis, sendo Samuel entregue com escoriações pelo corpo, ocasionadas no momento da fuga e no ato de algemamento; QUE, durante buscas na residência no bairro Paiaguás, foi encontrado na área da frente, vários brinquedos e alimentos perecíveis, que segundo relatos de Samuel, havia sido adquiridos por uma facção criminosa, denominada Comando Vermelho, para serem doados no dia das crianças, com isso os materiais foram encaminhados para a sede do 4o BPM, onde posteriormente serão doados para o conselho tutelar; QUE, no momento da abordagem do suspeito Samuel, ele estava em posse de um alicate, que segundo ele seria utilizado para romper a sua tornozeleira eletrônica, pois havia recebido informações de que a esposa dele estava detida; QUE, durante a confecção deste boletim de ocorrência, receberam a informação de que os suspeitos utilizaram o veículo Fiat Uno para realizar o roubo de um veículo Fiat Pálio no bairro Boa Esperança, conforme boletim de ocorrência no 2024.311508; QUE, Diogo afirmou fazer parte de uma facção criminosa e que recebeu ordens para efetuar o roubo do Fiat Uno, juntamente com os demais comparsa; QUE, a Fiat Strada foi apreendida e encaminhada ao pátio da Vip Leilões, pois estava estacionada em local impróprio e passível de multa”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM RENAN DIEGO ASSUNÇÃO DE LARA, que compunha a guarnição policial.

KÁTIA RÉGIA DE OLIVEIRA narrou ao delegado de polícia:

“QUE na data de ontem, por volta das 19:00 horas, a declarante juntamente com seu esposo, senhor ANTONIO DIAS DE MOURA, foram até uma lanchonete, ali na região do Sucuri, onde foram jantar um espetinho; QUE quando estava no local, foram surpreendidos por 3 elementos, onde a declarante conseguiu ver que dois estava armados; QUE eles chegaram no local e anunciaram um roubo; QUE colocaram todos que ali se encontrava para dentro de um quarto; QUE a todo momento eles muitos agressivos, onde chegaram de bater no dono do estabelecimento com capacete, com coronhadas e chutes; QUE eles falaram que queria a quantia de R$ 100.000,00; QUE o dono do local dizia não ter esse dinheiro; QUE sempre ameaçavam todos ali; QUE a declarante conseguiu ver bem, apenas um dos elementos, sendo que ele era alto e branco, os outros dois elementos baixos; QUE no momento em que eles fugiram, pegaram o veículo da declarante, um Fiat Uno, cor prata, placa NJC-7H70 para fugirem do local; QUE a declarante não sabe dizer, se os suspeitos roubaram algum outros pertences das pessoas que ali estavam; QUE a declarante, além de ver bem o elemento que era alto, conseguiu ver também a camiseta que o outro suspeito estava usando; uma camiseta de cor branca com listra azul e amarela; QUE eles ameaçavam que quando saísse não era para chamar a polícia, pois iriam voltar e metralhar todos ali; QUE após eles fugirem a declarante conseguiu pedir ajuda e acionou a polícia militar; QUE na data de hoje registrou o boletim de ocorrência e que já por volta das 19:20 horas, recebeu uma ligação da polícia militar informando de que haviam recuperado seu veículo e que tinha algumas pessoas detidas; QUE solicitaram que a declarante deslocasse até esta unidade policial para providencias cabíveis; QUE já nesta delegacia, a polícia militar apresentou fotos dos suspeitos detidos e a declarante reconheceu o adolescente infrator DIOGO AUGUSTO OLIVEIRA DE ARAUJO como sendo um dos autores do roubo; QUE reconheceu o mesmo pela camiseta; QUE este estava ainda usando a mesma camiseta do momento do roubo na data de ontem; QUE a declarante afirma que o elemento alto e branco do roubo, não foi detido”.

ANTÔNIO DIAS DE MOURA foi auscultado em 11/10/2024:

“QUE, narra o comunicante que se encontrava em um espetinho na comunidade do Sucuri em companhia de sua esposa Katia Regia Nogueira, quando, por volta das 19h00, chegaram quatro suspeitos em um veículo, que disseram ser um GM Corsa de Cor branca e anunciaram um assalto, estando dois armados de revólver e um com uma faca; QUE, a ação criminosa foi muito violenta, pois os assaltantes agrediram fisicamente todos os homens, além que chutarem a churrasqueira de espetinho, querendo a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que estaria escondido no local, segundo eles; QUE, os suspeitos não agrediram o declarante em razão de sua esposa estar em sua frente; QUE, devido a agressividade dos suspeitos, o declarante não olhou para eles e, portanto, não tem condições de fazer o reconhecimento; QUE, o roubo demorou cerca de vinte a vinte e cinco minutos e durante essa ação todas as vítimas ficaram trancadas em um quarto, com os suspeitos praticando o terror contra as vítimas; QUE, durante esse período os suspeitos quebraram o ar condicionado e um guarda roupas do local, em busca da quantia citada; QUE, devido à demora da ação, o veículo de fuga acabou abandonando os demais assaltantes no local e, diante disso, os suspeitos acabaram roubando o Fiat Uno placa: NJC-7H70, de propriedade do declarante, para empreenderem fuga; QUE, registrou o boletim de ocorrência do roubo e foi ouvido pelo Escrivão da DERFVA, sobre os fatos; QUE, nesta data, no final da tarde, sua esposa Katia recebeu uma ligação de policiais militares, informando sobre a recuperação do veículo, solicitando a presença dela e do declarante nesta delegacia; QUE, como já dito anteriormente, não tem condições de fazer o reconhecimento dos suspeitos, mas sua esposa Katia reconheceu por fotografia, mostrada pelos policiais militares, sem nenhuma sombra de dúvidas, o suspeito Diogo Augusto Oliveira de Araújo, como sendo um dos assaltantes em questão, inclusive sendo o que fez ameaças de matar até uma criança, que chorava no momento do roubo, sendo ele quem portava um revólver cromado”.

DIOGO AUGUSTO OLIVEIRA DE ARAUJO, 17 (dezessete) anos de idade, respondeu à autoridade policial:

“QUE na data da ontem, o declarante recebeu via telefone uma informação para cometer um roubo, na região do Sucuri; QUE chegou informação de que na residência onde iriam cometer o roubo, teria a quantia de R$ 100.000,00 e mais armas; QUE o declarante aceitou em ir, porém com a função de apenas ser o motorista; QUE foram num veículo cor branco, não se recorda o modelo, se era um Fiesta Sedan ou um Classic; QUE deslocaram até a região do sucuri e realizaram o roubo; QUE o declarante afirma que não conhece os outros elementos que estavam junto no roubo; QUE o rapaz que estava no veículo branco fugiu e deixou o declarante e mais dois elementos; QUE então acabaram pegando um veículo Uno; QUE estava em frente à residência e vieram embora; QUE o declarante ficou em sua casa e os outros dois foram embora no veículo Uno, porém o mesmo afirma que na data de hoje, ligaram para o declarante ir buscar o veículo Uno e esconder o mesmo até tentar vender ele;
QUE então levou o carro até a residência de SAMUEL e pediu para guardar lá; QUE ligou para seu primo VICTOR HUGO AMARAL DE ARAUJO para pegar o mesmo lá na casa de SAMUEL; QUE este então foi até lá e pegou o declarante de moto
; QUE quando estavam em Cuiabá, foram abordados por policiais militares e eles já disse que o declarante estava preso e queria o veículo Uno; QUE deteve o declarante e seu primo VICTOR e deslocaram até a residência de SAMUEL; QUE ao chegar no local, SAMUEL e sua esposa já estavam detidos; QUE após isso deteve o declarante e os outros conduzidos; QUE em relação ao JUNIOR CESAR DA SILVA vulgo TONZINHO alega não conhecer o mesmo; QUE o declarante afirma que no momento do roubo, apenas um dos suspeitos estava armado; QUE ouvi falar que o apelido dele, GORDÃO”.

SAMUEL ALMEIDA MATOS, vulgo SCOOBY ou SAMUCA, foi interrogado e respondeu:

“QUE informa inicialmente que convive maritalmente com Estefany da Guia Bastos Ramalho e reside com a mesma no endereço acima citado; QUE, quanto ao Fiat Uno encontrado na residência e arma de fogo e munições, afirma que não lhe pertencem e não sabem de quem é, afirmando que os materiais e veículo foram plantados pelo GAP, que querem lhe imputar crimes; QUE, alega que foi agredido fisicamente pelos mesmos; QUE, quanto ao roubo em apuração, afirma que não tem participação no crime; QUE, afirma que é monitorado por Tornozeleira eletrônica e que todos os seus passos podem ser verificados na central de monitoramento; QUE, em tempo, confirma que quanto o Fiat Uno em questão apareceu em sua casa da seguinte forma: recebeu a ligação de Diogo Augusto Oliveira de Araújo, afirmando que iria levar um fardo de refrigerante ao interrogando e ele aproveitou e pediu para deixar o Fiat uno placa NJC-7H70 em sua garagem, até ele resolver uns negócios e retornar para pegar o carro; QUE, aceitou em deixar o carro em sua garagem, sem saber que o veículo era roubado e logo em seguida chegou a GAP em sua casa e deteve sua companheira”.

VICTOR HUGO AMARAL ARAÚJO, 18 (dezoito) anos de idade, declarou:

“QUE nega participação nos crimes em tela, afirmando que só mexe com golpes de OLX e que caiu de paraquedas nessa situação; QUE é primo de Diogo Augusto e o mesmo lhe chamou para levar um carro para Várzea Grande, tendo ido com o mesmo em uma motocicleta Honda Bros 160, emprestada, para trazê-lo de volta, quando foi detido por policiais militares, ainda em Cuiabá; QUE afirma que não sabe quem é o dono da moto e que não a utilizou em roubos”.

Recebida a denúncia, SAMUEL foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, ANTÔNIO DIAS DE MOURA narrou a dinâmica do roubo, afirmando que eram três os assaltantes, e que apenas reconheceu “um rapaz de menor” na delegacia, o adolescente DIOGO.

O PM FELISBERTO narrou como localizaram o automóvel:

“[...]

MP: Como que vocês chegaram até o veículo?

T: Foi logo após ter feito a abordagem dos dois indivíduos, que foi um que foi levar o carro lá na casa, na residência e o outro é que estava numa moto, foi abordado os dois saindo do bairro na motocicleta,

MP: E por que que foram abordados esses dois?

T: Porque foi irradiado via central de informações da Polícia Militar que o Uno havia acabado de passar pela avenida DNER, próximo ao bairro Esmeralda. E aí tivemos informações que esse Uno havia entrado no bairro Esmeralda. Bem na entrada do bairro foi localizado os dois saindo de moto, o que levou o carro, mais o que tava pilotando a moto. Aí depois da feita a abordagem neles que nós conseguimos chegar no local na casa do Samuel.

MP: Tá, deixa só entender, por que tá faltando alguma informação pra gente formar esse link aí. Vocês receberam informação de que esse Uno roubado teria sido avistado ali nas câmeras de segurança?

T: Sim, senhor.

MP: Mas aí vocês abordaram dois indivíduos de moto. Qual que é a relação dos indivíduos de moto com o carro, como é que vocês fizeram essa ligação?

T: Foi informado também

que a motocicleta tinha passado logo atrás, ou seja, possivelmente ela ia dar apoio para pra pessoa que levou esse veículo até a residência, até o local para esconder.

MP? Entendi. Então, a informação era de que o carro tinha passado e tava sendo acompanhado por uma moto?

T: Sim. A motocicleta era apenas suspeita.

MP: E vocês encontraram primeiro, conseguiram abordar o veículo ou a moto?

T: Primeiro a motocicleta, já tava retornando e já tava com garupa. Aí que nós conseguimos abordar eles.

MP: E na abordagem, o que vocês conseguiram apurar ali?

T: No momento eles negaram a situação. Tinha várias equipes no local, no bairro, fazendo varredura, patrulhamento. Conseguiram visualizar o veículo na casa do Samuel.

MP: E era próximo de onde os motociclistas foram abordados?

T: Não, senhor. Eles foram abordados ali na Avenida Miguel Sutil, mais ou menos.

MP: Os dois que foram abordados na motocicleta, algum deles era o Samuel ou não?

T: Não, senhor.

MP; Então, aí uma outra equipe então até a residência e localizou ali o veículo, né?

T: É, uma outra equipe tava passando em frente essa residência e viu o veículo, lá é

grade e dá de visualizar dentro do quintal. Então, sendo visualizado o veículo, irradiou, passou via rádios que havia localizado o veículo. Foi quando a minha equipe e outras demais equipes deslocamos para esse local que era a residência do Samuel.

MP: O Samuel tava lá?

T: Não, senhor.

MP: Tinha alguém na casa?

T: Tinha, a esposa dele tava lá e a mãe, eu não sei se é a mãe dele ou é a mãe dela, tava na residência.

MP: Esse veículo, ele tava dentro da casa, tava na rua, na calçada?

T: O veículo tava dentro da casa, dentro do quintal. Tava no quintal, do lado da casa.

MP: Vocês chegaram a fazer busca na residência?

T: Sim, senhor, acompanhado da esposa dele.

MP: Foi encontrado alguma coisa lá na residência?

T: Foi encontrada a arma. A esposa dele mostrou uma arma que tava no fundo do quintal, numa sacola, uma arma calibre 38. Tinha munições também e tinha munições dentro do veículo. Tinha munições 380 dentro do veículo.

MP: E essa arma, ela falou de quem que era?

T: Não, ela não falou, não chegou de falar que era do Samuel.

MP: Era dela?

T: Não, não falou também.
Só informou que havia chegado o Samuel, mas dois indivíduos e deixaram o carro ali. Os dois foram embora e o Samuel havia saído num carro com carroceria
.

MP: Como que o Samuel foi localizado?

T: Ela passou as características do veículo que tava com Samuel. Então, em patrulhamento, as outras guarnições passaram e uma equipe que conseguiu fazer a abordagem no Samuel dentro de uma bicicletaria.

MP: Entendi. Mas vamos voltar a falar da arma. Quando ela mostrou que estava arma, ela falou quem que guardou essa arma lá, se foi o Samuel?

T: Não, não. Para nós não foi citado, não. Para a minha equipe não foi citado. Ela só falou que tinha uma arma no local, porque nós, com a varredura que fizemos no quintal, a gente iria encontrar de qualquer jeito essa arma e munições.

MP: Segundo consta aqui na denúncia também, ele responde pelo crime de corrupção de menor porque ele teria guardado esse veículo ali a mando do menor Diogo Augusto de Oliveira Araújo. Esse Diogo era um dos abordados na motocicleta?

T: Era um dos abordados.

MP: Quando vocês quando vocês abordaram Samuel, o que que ele falou sobre o carro lá na casa dele?

T: A toda hora lá, todo o tempo, ele negou sobre o veículo, mas de imediato também ele foi colocado na dentro da viatura e levado pra residência dele, porque a mulher dele já havia confirmado a situação do veículo.

MP: Alguém falou que o Diogo que teria passado esse veículo pro Samuel?

T: Não, senhor.

MP: A esposa do Samuel chegou a mencionar o nome das pessoas que teriam chegado lá com o Samuel para deixar o veículo?

T: Não, senhor. Não mencionou, não senhor.

MP: Mas ela afirmou que foi o Samuel que deixou o carro lá?

T: Sim, senhor. Juntamente com os dois que estavam na motocicleta.

MP: Ela reconheceu os dois que estavam na motocicleta como sendo as pessoas que deixaram o veículo lá com o Samuel?

T: Reconheceu, sim.

MP: Quando vocês foram na casa, os dois da motocicleta tava lá na viatura?

T: Na viatura.

Def. Público.: Gostaria de saber quem foi conduzindo o carro e quem conduzia a moto?

T: Eu não me recordo, não. Não me recordo. Eu recordo o nome de ambos quando foram abordados, mas não recordo assim quem que era.

DP: Sei. Então, seriam três, né? O Samuel e mais dois?

T: Sim, senhor.

DP: Os outros dois seriam quais?

T: Diogo e o Vítor.

MP: Lá na casa do Samuel é muro, é cerca? É aberto? Como é que é lá?

T: Eu lembro do portão. Somente do portão. Eu lembro, era aberto o portão.

[...]”.

O PM RENAN prestou declarações no mesmo sentido,
confirmando que a esposa de SAMUEL noticiou que o automóvel havia sido deixado na residência por ele e outros dois indivíduos
, que saíram de motocicleta, enquanto seu marido deixou o local em uma pick-up branca.

Acrescentou que SAMUEL, ao ser abordado, estava na posse de um alicate,
“durante a entrevista o mesmo nos informou que esse alicate estava consigo porque ele ficou sabendo que a mulher dele havia sido detida pela equipe do grupo de apoio e ele estava tentando romper a tornozeleira para dificultar o acesso a ele, né? Dificultar qualquer rastro, qualquer algo, digamos assim, a tecnologia contra ele, né?”
.

DIOGO foi auscultado e confessou ser o autor do roubo do automóvel. Esclareceu que foi, juntamente com seu primo, Vitor Hugo,
“deixar o carro na casa do Samuel, que é um amigo próximo”
, e este aceitou que o veículo permanecesse em sua residência,
“eu conheci ele através do Facebook. Aí ele tava pedindo ajuda para doação no Dia das Crianças. Fui,
fiz a doação para ele e já fui com o Uno para lá e pedi para esperar, deixar o carro lá um pouco lá até esfriar o carro, né, para vender o carro, né?
[...]”
.

SAMUEL, ao ser interrogado, disse que não sabia que o carro era objeto de roubo e que apenas autorizou que DIOGO o deixasse em sua residência
“por um tempo, enquanto ia resolver um negócio”
. Negou a propriedade da arma e das munições aprendidas em sua casa.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

Esmiuçado o conjunto probatório, conclui-se que a preliminar suscitada não comporta acolhimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
.

No caso em apreço, a entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu após visualizarem, do lado externo da casa, o veículo Fiat Uno que havia sido objeto de roubo no dia anterior.

Tal circunstância configura hipótese de flagrante delito, uma vez que o crime de receptação, na modalidade
"ocultar"
, é permanente, prolongando-se no tempo enquanto durar a ocultação do bem.

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares Felisberto e Renan, a diligência policial não foi aleatória ou desprovida de fundamento. Pelo contrário, decorreu de informações concretas sobre o paradeiro de um veículo produto de crime, o que afasta a alegação defensiva de
"fishing expedition"
.

Nesse contexto, a visualização do veículo produto de crime no interior da residência do apelante configurou situação de flagrante delito, autorizando o ingresso dos policiais no domicílio, independentemente de mandado judicial, nos termos do permissivo constitucional.

Segundo os relatos dos policiais, a entrada na residência foi franqueada pela esposa do apelante, que inclusive acompanhou as buscas realizadas no imóvel. Não há nos autos qualquer elemento que indique que a entrada dos policiais tenha ocorrido mediante coação ou constrangimento ilegal.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na diligência policial, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A materialidade dos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo está devidamente comprovada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência do roubo do veículo Fiat Uno, termo de depósito, auto de avaliação e laudos periciais.

Quanto à autoria delitiva, as provas produzidas durante a instrução processual são suficientes para embasar o decreto condenatório.

No que concerne ao crime de receptação, o conjunto probatório demonstra que o apelante recebeu e ocultou em sua residência o veículo Fiat Uno, produto de crime de roubo ocorrido no dia anterior.

O PM Felisberto relatou em juízo que, ao chegarem à residência do apelante, foram recebidos pela esposa dele, a qual informou que o veículo havia sido deixado no local pelo próprio marido, juntamente com outros dois indivíduos. Segundo o policial, a esposa do apelante reconheceu os dois indivíduos abordados na motocicleta como sendo as pessoas que deixaram o veículo na residência juntamente com o apelante.

O PM Renan corroborou essa versão, afirmando que a esposa do apelante informou que o automóvel havia sido deixado na residência por ele e outros dois indivíduos, que saíram de motocicleta, enquanto seu marido deixou o local em uma pick-up branca.

Ademais, o comportamento do apelante, após tomar conhecimento da presença policial em sua residência, é indicativo de sua consciência acerca da ilicitude de sua conduta.

Conforme relatado pelo PM Renan, o apelante, ao ser abordado, estava na posse de um alicate, tendo informado que pretendia romper a tornozeleira eletrônica para dificultar sua localização, após saber que sua esposa havia sido detida pela polícia.

A versão apresentada pelo apelante, de que não sabia que o veículo era produto de crime e que apenas permitiu que Diogo o deixasse em sua residência
"por um tempo"
, não encontra respaldo no conjunto probatório. Pelo contrário, as circunstâncias do caso indicam que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do bem.

Cabe ressaltar que, nos crimes de receptação, a apreensão da
res furtiva
na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e impondo-se ao acusado a demonstração de que desconhecia a procedência ilícita do bem ou que o adquiriu de boa-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

O artigo 156 do Código de Processo Penal estabelece que "
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
". Assim, caberia ao apelante comprovar que desconhecia a origem ilícita do veículo encontrado em sua residência, ônus do qual não se desincumbiu.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 5. O aresto recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte Superior, firme de que
"quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023). 6. Agravo não provido.
(AREsp n. 2.852.641/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

[...]
A apreensão do veículo, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]
(AREsp n. 2.586.582/SC, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

A alegação defensiva de que o depoimento dos policiais seria
"prova de ouvir dizer"
não merece prosperar. Os policiais militares Felisberto e Renan prestaram depoimentos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatando de forma coerente e harmônica o que presenciaram durante a diligência policial.

O fato de a esposa do apelante não ter sido ouvida em juízo não invalida os depoimentos dos policiais, que relataram o que lhes foi dito por ela no momento da abordagem.

Ademais, se a defesa entendia ser relevante o depoimento da esposa do apelante, poderia tê-la arrolado como testemunha, o que não fez.

Aplica-se o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, verbis:

“Enunciado n. 8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, a materialidade e a autoria também estão devidamente comprovadas. Conforme relatado pelos policiais, durante as buscas realizadas na residência do apelante, foi encontrado um revólver calibre .38, marca Rossi, com cinco munições calibre .38, dezesseis munições calibre 12, além de três munições calibre .380 no interior do veículo Fiat Uno, todas intactas.

A mera negativa de propriedade, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para afastar sua responsabilidade penal.

O crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou manutenção sob guarda de arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência.

No caso em tela, a arma de fogo e as munições foram encontradas na residência do apelante, local onde ele exercia a posse direta sobre tais objetos, configurando o crime de posse ilegal de arma de fogo.

Portanto, a materialidade e a autoria dos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

No que concerne à dosimetria da pena, verifico que assiste razão à defesa quanto à desproporcionalidade da fração de aumento aplicada na segunda fase.

O juízo singular, na segunda fase da dosimetria, aumentou a pena em 3 (três) meses para cada um dos crimes, em razão da agravante da reincidência, o que corresponde à fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base fixada em 1 (um) ano.

Embora o Código Penal não estabeleça expressamente o
quantum
de aumento ou diminuição decorrente das agravantes e atenuantes, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem adotado como parâmetro a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância, salvo quando houver fundamentação concreta que justifique a adoção de fração diversa. Nesse sentido:

[...] 1. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Ademais,
predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão
. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 1.023.016/RO, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

No caso em tela, a juíza sentenciante não apresentou fundamentação específica para a adoção da fração de aumento superior a 1/6 (um sexto), limitando-se a mencionar a existência da agravante da reincidência.

Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, entendo que a fração de aumento decorrente da agravante da reincidência deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) meses sobre a pena-base fixada em 1 (um) ano.

Dessa forma, a pena intermediária para o crime de receptação deve ser fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e para o crime de posse ilegal de arma de fogo, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase da dosimetria, não havendo causas de diminuição ou de aumento de pena, as penas intermediárias tornam-se definitivas.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), as penas devem ser somadas, resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do apelante, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

Quanto à pena de multa, mantenho o
quantum
fixado na sentença, de 10 (dez) dias-multa para cada crime, totalizando 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a fração de aumento decorrente da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto),
fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025